Tribunal: STF
Processo: HC 225982
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: Processual penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por crime de concussão no âmbito militar. acordo de não persecução penal – ANPP. Inadequação da via processual. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A decisão agravada está alinhada com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadequação do habeas corpus em substituição ao agravo regimental (cabível na origem). Situação em que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. 



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). Precedentes.



    3. Ainda que fosse possível cogitar de acordo de não persecução penal no âmbito do processo penal militar, a ação penal foi instaurada em momento muito anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019, que introduziu o aludido instituto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum. Hipótese de paciente denunciado, e condenado, por crime de concussão, praticado no âmbito militar, tendo em vista que “exigiu, para si, vantagem indevida, consistente em valores fixos ou percentuais, em relação ao valor da contratação do Pregão Eletrônico n° 10/2012, referente à compra de 65 (sessenta e cinco) ônibus para o Exército Brasileiro”. Os fatos ocorreram em 2012, sendo que a denúncia foi recebida em 2015. Nessa linha, veja-se o HC 220.531, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Os autos não evidenciam situação de relevância jurídica capaz de justificar o sobrestamento do feito, na linha dos reiterados e recentes pronunciamentos da Primeira Turma na matéria controvertida. Vejam-se, a título de amostragem, o HC 226.585-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes (acórdão pendente de publicação), julgado na Sessão Virtual de 21.04.2023 a 02.05.2023; e o HC 225.884-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, em julgamento virtual iniciado em 28.04.2023



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.